Tribunal: TJDFT
Processo: 0719201-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA-CORRENTE. AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. TEMA 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ OBJETIVA. ANÁLISE CIRCUNSTANCIAL DO CASO. EXERCÍCIO ABUSIVO DE DIREITO PELO CONSUMIDOR. NÃO VERIFICADO. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recorrente propõe ação para afastar descontos automáticos relativos a contratos bancários, com fundamento na Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil e no Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, após notificação extrajudicial para revogação da autorização de débito automático não atendida pela instituição financeira. O juízo de origem julga improcedentes os pedidos por entender que os contratos são livremente celebrados, que o recorrente obtém condições mais favoráveis ao autorizar o débito, que a resolução citada não se aplica aos contratos com autorização expressa e que há comportamento contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Define-se se o mutuário pode revogar a autorização de débito automático em conta-corrente para pagamento de parcelas de empréstimo.
3. Examina-se também a adequação do valor da causa quando o pedido recai exclusivamente sobre a suspensão de descontos automáticos, sem discussão da existência, validade ou modificação do contrato principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29, art. 52, ADI 2.591). Diante da clareza dos dispositivos do CDC e a inerente vulnerabilidade do consumidor nas mais diversas e variadas relações (contratuais e extracontratuais) estabelecidas com as instituições financeiras, o Superior de Tribunal de Justiça (STJ), sintetizou a jurisprudência da Corte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297).
5. O CDC estabelece o princípio da boa-fé objetiva para as relações de consumo (art. 4o, III, e art. 51, IV, do CDC). Significa exigência de as partes agirem com parâmetros de lealdade, transparência e confiança. Como destaca a jurisprudência e doutrina, o princípio também se aplica para o consumidor.
6. Paralelamente, a Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil – que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário –, por deliberação do Conselho Monetário Nacional – CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos nas contas mencionadas depende de prévia autorização do seu titular, facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos. O art. 6o da resolução dispõe que: “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.
7. No âmbito do Tribunal de Justiça, há entendimentos divergentes sobre a aplicabilidade da Resolução. De um lado, há julgados que não admitem a revogação do débito em conta, sob o principal argumento de ofensa à boa-fé objetiva. Em sentido oposto, há julgados que reconhecem a legitimidade do cancelamento, por entender se tratar de uma faculdade do consumidor.
8. A melhor interpretação da matéria é intermediária. Há que se verificar eventual exercício abusivo do direito estabelecido em favor do consumidor. O parâmetro principal é a boa-fé objetiva, ou seja, observância de lealdade e confiança.
9. O art. 187 do Código Civil estabelece expressamente a boa-fé objetiva como limite ao exercício de qualquer direito: "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes".
10. A recente publicação da Lei 15.252/2025, que dispõe sobre os direitos da pessoa natural usuária de serviços financeiros, reforçou a proteção à autonomia da vontade do consumidor ao prever, em seu art. 10, a possibilidade de revogação da autorização para débito automático. A superveniência da norma, contudo, não afasta a necessidade de analisar eventual abuso de direito, que permanece submetido aos limites impostos pela boa-fé objetiva.
11. Deve-se examinar, especialmente: 1) tempo da revogação após assinatura do contrato; 2) se há cláusula expressa que prevê aumento de juros com a revogação - como expressamente admite a Res. do CMN; 3) exame de eventual justificativa do consumidor de modo a aferir exercício abusivo do direito (art. 187 do Código Civil).
12. Na hipótese, não há indicativo de exercício abusivo do direito, especialmente porque: 1) o contrato de maior valor foi celebrado quase um ano antes do ajuizamento da ação e decorre de novação, o que evidencia que a dívida já existia anteriormente; 2) os extratos bancários referentes aos meses de 02/2025 a 04/2025 demonstram que a integralidade da remuneração do autor é retida para pagamento de dívidas de crédito, o que impacta diretamente na sua subsistência e de sua família. A sentença deve ser reformada.
13. Quanto ao valor da causa, o Código de Processo Civil (arts. 291, 292, II e §3o) determina correção de ofício quando não corresponde ao conteúdo patrimonial discutido. Como o pedido envolve somente a suspensão dos descontos, o valor deve refletir doze parcelas mensais, nos termos do art. 292, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e provido para determinar a suspensão dos débitos automáticos referentes aos contratos indicados, com fixação de multa diária, bem como para corrigir de ofício o valor da causa e impor ao recorrido o pagamento das custas e honorários advocatícios.
Legislação relevante: Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o, 3o, 4o, 29, 51, 52), Código de Processo Civil (arts. 291, 292, 85), Código Civil (art. 187), Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, Lei 15.252/2025.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.863.973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Apelação 0718253-83.2024.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 04/06/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Agravo de Instrumento 0711087-66.2025.8.07.0000, Rel. Mauricio Silva Miranda, j. 28/05/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Apelação 0731918-69.2024.8.07.0001, Rel. Jose Firmo Reis Soub, j. 24/06/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Agravo de Instrumento 0709434-29.2025.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 18/06/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Apelação 0723342-87.2024.8.07.0001, Rel. Lucimeire Maria da Silva, j. 22/05/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Agravo de Instrumento 0713285-76.2025.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, j. 18/06/2025.